Tribunal: TJMT
Processo: 1009058-69.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009058-69.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ACIR JULIAO GONCALVES - CPF: 718.658.611-20 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), Central de Análise de Benefício - Ceab/Inss (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, nos autos de ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, julgou procedente o pedido formulado por segurado vítima de acidente de trabalho. O juízo de origem reconheceu a ocorrência do acidente, a concessão anterior de auxílio-doença acidentário entre 19/06/2005 e 03/09/2005, a existência de sequelas permanentes e a redução da capacidade laboral para a atividade habitual, determinando a implantação do auxílio-acidente acidentário, no valor correspondente a 50% do salário de benefício, com termo inicial em 04/09/2005, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir pela inexistência de prévio requerimento administrativo específico de auxílio-acidente; (ii) estabelecer se o recurso merece conhecimento quanto à alegação de prescrição, apesar de a sentença já ter reconhecido expressamente a prescrição quinquenal sem impugnação específica; e (iii) determinar qual deve ser o termo inicial do auxílio-acidente quando o benefício é precedido de auxílio-doença acidentário.

III. Razões de Decidir

3.

A preliminar de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada, porque a cessação administrativa do auxílio-doença acidentário já configura pretensão resistida e dispensa novo requerimento administrativo quando a demanda busca proteção ou melhoramento de vantagem previdenciária anteriormente concedida.

4.

O Tema 350 do STF afasta a exigência de prévio requerimento administrativo nas hipóteses de revisão, restabelecimento, manutenção ou conversão de benefício já apreciado pela Administração, salvo quando a pretensão depender de matéria de fato ainda não submetida ao INSS.

5.

O acidente de trabalho, a incapacidade temporária e a concessão do auxílio-doença acidentário foram previamente analisados pelo INSS, de modo que o pedido de auxílio-acidente decorre do mesmo evento incapacitante já submetido à esfera administrativa.

6.

O recurso não deve ser conhecido quanto à prescrição, porque a sentença já reconheceu expressamente a prescrição quinquenal das parcelas pretéritas, nos termos da Súmula 85 do STJ, e o apelante não apresentou impugnação específica à conclusão adotada pelo juízo de origem, o que evidencia ausência de interesse recursal nesse ponto.

7.

O art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991 estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

8.

O Tema 862 do STJ firma a tese de que o termo inicial do auxílio-acidente precedido de auxílio-doença corresponde ao dia seguinte à cessação desse benefício, observada a prescrição quinquenal.

9.

O laudo pericial judicial comprova a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente e a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, mas não define o marco inicial do benefício, que decorre da regra legal.

10.
A alegação de sequela tardia e a invocação de requerimento administrativo específico posterior não afastam a incidência do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991, porque a consolidação das lesões decorre do mesmo evento já apreciado administrativamente e a lei prevê a continuidade lógica entre a cessação do auxílio-doença e a concessão do auxílio-acidente.

11.

Os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença observam os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a sistemática da EC 113/2021, inexistindo fundamento para aplicação imediata da disciplina mencionada pelo recorrente, podendo eventual alteração legislativa superveniente ser considerada na fase de liquidação ou cumprimento do julgado.

IV. Dispositivo e Tese

12.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cessação administrativa do auxílio-doença acidentário configura pretensão resistida suficiente para caracterizar o interesse de agir em demanda voltada à concessão de auxílio-acidente decorrente do mesmo evento incapacitante. 2. Não se conhece da alegação recursal de prescrição quando a sentença já reconhece a prescrição quinquenal e o recorrente não impugna especificamente a conclusão adotada. 3. O termo inicial do auxílio-acidente precedido de auxílio-doença deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991 e do Tema 862 do STJ. 4. O laudo pericial judicial serve à comprovação da sequela e da redução da capacidade laboral, mas não altera o marco inicial legal do auxílio-acidente.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV, EC 113/2021; CPC, art. 85, § 11, 487, I, e 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, art. 86 e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, REsp n. 1.729.555/SP, Rel. Min. Assussete Magalhães, Primeira Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021 (Tema 862); STJ, Súmula 85.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Acir Julião Gonçalves, julgou procedente o pedido.

O Juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, notadamente a ocorrência de acidente, a existência de sequelas permanentes e a redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual. Destacou que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões, persistem sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual.

Determinou, assim, a implantação do auxílio-acidente acidentário (espécie 94), correspondente a 50% do salário de benefício, fixando como Data de Início do Benefício o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, em 04/09/2005. Reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, determinando o pagamento das parcelas vencidas não prescritas, acrescidas de correção monetária e juros conforme a jurisprudência aplicável. Condenou ainda o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, além das custas processuais, e determinou a implantação do benefício no prazo de 30 dias. Por fim, consignou ser incabível o reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, a autarquia suscita preliminar de falta de interesse de agir, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350, segundo o qual é necessário prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir em demandas previdenciárias. Sustenta que, quando a sequela incapacitante se consolida após a cessação do auxílio-doença, incumbe ao segurado formular novo requerimento administrativo, sob pena de ausência de interesse processual. Invoca também o Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o pagamento retroativo de benefício previdenciário não seria cabível quando a situação fática não foi previamente submetida à análise administrativa.

Alega que o reconhecimento judicial de fatos ou provas não apresentados na esfera administrativa pode levar à fixação da Data de Início do Benefício na data da citação ou do ajuizamento da ação, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, caracterizando comportamento contraditório do segurado (
venire contra factum proprium
).

No mérito, sustenta que a controvérsia recursal reside na definição do termo inicial do benefício. Afirma que o auxílio-doença percebido pelo segurado foi cessado em 03/09/2005 e que o requerimento administrativo específico de auxílio-acidente foi formulado apenas em 04/07/2024. Aduz que a perícia judicial apontou que a consolidação da sequela ocorreu em 11/06/2024, caracterizando hipótese de sequela retardada, em que a consolidação das lesões não coincide com a cessação do auxílio-doença.

Nesse contexto, defende a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 862 do STJ, segundo o qual o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, por pressupor a consolidação da sequela naquele momento. Sustenta, assim, que o benefício somente poderia ser devido após a efetiva consolidação das lesões e a formulação de requerimento administrativo, razão pela qual a Data de Início do Benefício deveria ser fixada na data do requerimento administrativo (DER), em 04/07/2024, ou em momento posterior em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

A autarquia também impugna os consectários legais da condenação, especialmente quanto à incidência da taxa Selic. Argumenta que tal índice, introduzido pela Emenda Constitucional no 113/2021, somente pode incidir a partir da constituição em mora da Fazenda Pública, que ocorreria com a citação válida, sendo cabível antes disso apenas a correção monetária. Sustenta ainda que, após a vigência da Emenda Constitucional no 136/2025, os débitos fazendários devem observar correção monetária pelo INPC nas demandas previdenciárias e juros de mora conforme a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir, com a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, para que seja reformada a sentença quanto ao termo inicial do benefício e aos critérios de atualização monetária e juros, bem como para que sejam observadas a prescrição quinquenal, a fixação de honorários nos termos da Súmula 111 do STJ e o desconto de valores eventualmente pagos administrativamente.

O apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 350591889).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção na causa (id. 351665365).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido da ação previdenciária movida por Acir Julião Gonçalves, reconhecendo o direito à concessão do benefício de auxílio-acidente e fixando o termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário anteriormente percebido.

Extrai-se dos autos que o Apelado ajuizou a mencionada ação previdenciária, sustentando ter sofrido acidente de trabalho em 03 de junho de 2005, fato comprovado mediante Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Afirmou que, em decorrência do evento, recebeu auxílio-doença acidentário, concedido pelo INSS com início em 19/06/2005 e cessação em 03/09/2005.

Alegou que, após a cessação do benefício temporário, permaneceu com sequelas decorrentes de fraturas e lesões no punho e na mão esquerda, que ocasionaram redução permanente de sua capacidade para o exercício das atividades laborais habituais.

Sustentou que, diante da consolidação das lesões e da persistência da limitação funcional, faria jus ao auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

Relatou, ainda, que formulou requerimento administrativo de auxílio-acidente em 04/07/2024, o qual permanecia sem apreciação definitiva pela autarquia, o que motivou a busca da tutela jurisdicional.

Requereu, ao final, a concessão do benefício com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, além do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, correção monetária, juros legais, honorários advocatícios e produção de prova pericial.

Anexou à petição inicial documentos pessoais, comunicação de acidente de trabalho, registros de vínculos empregatícios, extrato do CNIS, documentos médicos e comprovação do requerimento administrativo.

Regularmente citado, o INSS apresentou contestação, oportunidade em que impugnou o pedido formulado na inicial.

Sustentou, em síntese, a inexistência de comprovação suficiente acerca da redução permanente da capacidade laboral decorrente do acidente, defendendo a improcedência do pedido da ação.

Além disso, trouxe aos autos dossiê previdenciário e documentos administrativos, inclusive informações relativas ao histórico do benefício anteriormente concedido.

Após, a parte autora apresentou impugnação aos argumentos defensivos, reiterando a existência de sequelas permanentes e a presença dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.

No curso da instrução processual foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo concluiu que o autor apresenta sequelas ortopédicas decorrentes do acidente, com limitação funcional do membro superior esquerdo, caracterizando incapacidade laboral parcial e permanente para o exercício da atividade habitual, embora ainda possua capacidade para desempenhar outras atividades que não exijam esforço físico intenso do membro afetado.

O laudo pericial consignou que as sequelas resultam das lesões traumáticas decorrentes do acidente e se encontram em fase residual, sem perspectiva de recuperação completa.

Após a juntada do laudo, foi oportunizada a manifestação das partes acerca da prova técnica produzida.

Na sequência, o INSS apresentou proposta de acordo, a qual foi recusada pela parte autora, que reiterou o pedido de procedência do pedido da ação.

Encerrada a fase instrutória e não havendo outras provas a serem produzidas, sobreveio a sentença, cuja parte dispositiva é a seguinte:

“[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, para condenar o INSS a:

Implantar o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO (espécie 94) em favor de ACIR JULIÃO GONÇALVES, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, com Data de Início do Benefício (DIB) em 04/09/2005, ou seja, no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário.

Defiro, ainda, o pedido de tutela antecipada veiculado na inicial para o fim de determinar a implantação do benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária, a ser fixada em caso de descumprimento.

Efetuar o pagamento das parcelas retroativas desde a DIB, observando-se os juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009; a partir de 30/06/2009, incidem juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento firmado nos Temas 905/STJ e 810/STF; e, a partir da EC 113/2021, tanto os juros quanto a correção monetária deverão observar a taxa SELIC, em regime unificado, até o efetivo pagamento.

CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, como tais entendidas todas as parcelas que integrarão o requisitório, a serem cumpridas na forma dos arts. 534 e 535 do CPC, conforme entendimento da Súmula 111 do STJ, não incidindo sobre as parcelas vincendas, ou seja, aquelas que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.

Condeno o INSS ao pagamento das custas processuais, observando-se que a referida Autarquia não possui isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual no 11.077/2020, vigente desde 14/04/2020.

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se o presente feito, mediante as baixas e cautelas de praxe. [...]”. (Id. 350591881).

Inconformado, o INSS recorre.

Primeiramente, passo à análise da questão processual prévia suscitada pelo Apelante a respeito da falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo.

Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

A Autarquia Previdenciária suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o autor não formulou requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente antes do ajuizamento da demanda.

Adianto que a alegação não merece prosperar. Explico.

A controvérsia dos autos não se enquadra na hipótese de concessão originária de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo. No caso concreto, houve requerimento administrativo anterior e concessão de auxílio-doença acidentário, posteriormente cessado pela própria Autarquia.

A pretensão deduzida em juízo decorre diretamente da cessação administrativa do benefício por incapacidade temporária, circunstância que constitui ato administrativo concreto apto a caracterizar pretensão resistida quanto à continuidade da tutela previdenciária.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350 da repercussão geral, assentou que a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento da via administrativa e que tal requisito não se aplica às hipóteses em que se busca melhoramento ou proteção de vantagem já concedida ao segurado, como ocorre nos pedidos de revisão, restabelecimento ou conversão de benefício.

Nessas situações, a própria conduta administrativa revela resistência à pretensão do segurado, sendo desnecessária a formulação de novo requerimento quando a matéria já foi submetida à apreciação da Administração. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Se não bastasse, cumpre destacar que além dessas ressalvas apresentadas na ementa, o Ministro fez questão de deixar claro quais as situações de tal exigência não se aplica, conforme item III.4 Limites objetivos da referida decisão,
in verbis
:

“[...] III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.);
e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.)

[...]

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.
Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.” Negritei.

No caso em exame, o evento gerador (acidente de trabalho e incapacidade laborativa) foi objeto de análise pelo INSS, que reconheceu a ocorrência do acidente e concedeu auxílio-doença acidentário ao segurado, posteriormente cessado.

A cessação do benefício não exime a Administração do dever legal de verificar a eventual consolidação de sequelas que impliquem redução da capacidade laboral, hipótese que pode ensejar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

Exigir do segurado novo requerimento administrativo para pleitear benefício decorrente do mesmo evento incapacitante significaria converter formalidade administrativa em obstáculo indevido ao acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição da República.

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, tem entendimento pacificado sobre a questão:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 631.240/MG. SOBRESTAMENTO INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTÓRIA RESISTÊNCIA DA AUTARQUIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa de prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse de agir. [...]. (AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013).

A jurisprudência é firme no sentido de que a cessação administrativa de benefício por incapacidade configura pretensão resistida suficiente a autorizar o ajuizamento da ação. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO INSS . CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ALTA PROGRAMADA QUE CONFIGURA OPOSIÇÃO TÁCITA À PRETENSÃO . QUESTÃO DECIDIDA PELO STF NO RE N. 631.240/MG (TEMA N. 350), EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DE AFASTAR TAL EXIGÊNCIA QUANDO SE TRATA DE PEDIDO VISANDO AO MELHORAMENTO, PROTEÇÃO OU VANTAGEM JÁ CONCEDIDA AO SEGURADO . TESES CONFIRMADAS NO RE N. 1.269.350/RS DO STF, BEM COMO NO RESP N . 1.625.988/SC E NO TEMA N. 660, JULGADOS PELO STJ . REVISÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA NO TEMA N. 24 PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBICO (TEMA N. 24 - IAC N. 5001380-88 .2019.8.24.0025) PARA AFASTAR QUALQUER LIMITE TEMPORAL À DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NAS HIPÓTESES DE MELHORAMENTO DA BENESSE . UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO AOS PRECEDENTES DA CORTE SUPERIORES. TESE PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE . TEMA N. 862 JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DATA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA QUE LHE DEU ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS EXATOS TERMOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A programação de alta do benefício auxílio-doença pela Administração Previdenciária constitui circunstância suficiente para a configuração do interesse de agir em juízo, sendo dispensável o prévio pedido de prorrogação ou requerimento específico de auxílio-acidente por parte do beneficiário na hipótese de a parte segurada buscar o melhoramento da benesse concedida anteriormente, segundo os parâmetros estabelecidos pela tese jurídica firmada no Tema Repetitivo n. 350/STF . 2. "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ" (Tema n . 862/STJ). (TJSC - APL: 03025697620198240005, Relator.: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público).

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CESSADO POR ALTA PROGRAMADA . DESNECESSIDADE DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. TEMA 315 DA TNU. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PARA OBSERVAR POSICIONAMENTO DA CORTE UNIFORMIZADORA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES . RECURSO INOMINADO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TRF-3 - RecInoCiv: 00063186320214036201, Relator.: Juiz Federal MONIQUE MARCHIOLI LEITE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, Data de Publicação: DJEN DATA: 18/09/2024).

Dentro desse contexto fático-jurídico, restou demonstrado o interesse processual da parte autora, Recorrido, devido à pretensão resistida do INSS, já que não promoveu medidas para verificar se as lesões decorrentes de acidente de trabalho se consolidaram. Logo, em consonância com o Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, isento na presente lide a exigência do prévio requerimento administrativo.

Sendo assim, conclui-se que a mera cessação administrativa do auxílio-doença já configura pretensão resistida a embasar o interesse processual, sendo desnecessária a formulação de pedido de prorrogação ou de novo requerimento de conversão.

Forte nesses fundamentos,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

Antes de adentrar ao mérito da pretensão recursal, no que se refere à alegação de prescrição suscitada pelo Apelante, entendo pelo não conhecimento, uma vez que a sentença já observou expressamente a incidência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do Enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, inexistindo impugnação específica à conclusão adotada pelo juízo de origem, que aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado, verifica-se ausência de interesse recursal quanto ao tema, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
desse ponto do recurso.

Do Mérito Recursal

Conforme relatado, a controvérsia recursal restringe-se à definição do termo inicial do benefício de auxílio-acidente.

Sustenta o INSS que a sentença deve ser reformada, pois o autor somente formulou requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente em 04/07/2024, além de afirmar que a perícia judicial teria indicado a consolidação da sequela apenas em 11/06/2024, o que caracterizaria hipótese de chamada sequela retardada.

O art. 86 da Lei n. 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo estabelece, de forma expressa, que o benefício será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 862 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que o precedeu; inexistindo auxílio-doença ou requerimento administrativo, fixa-se a DIB na data da citação. Confira:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA.
AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1o Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que “reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço”, além do nexo causal, “reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho” - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação.

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

IV. Por sua vez, o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 determina que “o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”.

V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2o, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838 .756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019;AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360 .649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388 .809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019;REsp 1 .559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.

VIII. Tese jurídica firmada: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício.”

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1 .036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relatora: Ministra Assussete Magalhães, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 – Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). Negritei.

Outro não é o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC - – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (TRABALHO BRAÇAL) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ - OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA -

RECURSO DO INSS – DESPROVIDO.

1 -

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença tenha possuído condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 - Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

3 - Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

4 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (RAC 0008563-38.2012.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

Inclusive, já expus esse entendimento em julgamento de recurso sob minha relatoria:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, COM ALTA PROGRAMADA, PRECEDENTE - PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA (ADI 6096 DO STF e SÚMULA 85 DO STJ) - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO OU CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – TERMO INICIAL – A PARTIR DO DIA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PRECEDENTE (TEMA 862 DO STJ), OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pela decisão do STF na ADI 6.096/DF não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

O cancelamento do benefício na via administrativa é suficiente para caracterizar o interesse de agir da parte autora, sendo desnecessário pedido de prorrogação ou conversão.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (RAC 1023042-40.2021.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

No caso concreto, é incontroverso que o autor sofreu acidente de trabalho em 03/06/2005 e que, em razão desse evento, recebeu auxílio-doença acidentário, cessado em 03/09/2005.

A prova pericial judicial confirmou que o segurado apresenta sequelas permanentes decorrentes do acidente, com redução parcial da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual.

Importa destacar que o laudo pericial, embora constitua relevante elemento de convicção do julgador, não é parâmetro para fixação do termo inicial do benefício previdenciário, servindo apenas como meio de prova da incapacidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o marco inicial do auxílio-acidente não deve ser fixado com base na data da perícia judicial, mas sim conforme a regra legal estabelecida no art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91.

A tentativa do INSS de afastar a aplicação do Tema 862 do STJ, sob o argumento de inexistência de requerimento administrativo específico ou de suposta sequela tardia, não se sustenta.

Isso porque o requerimento administrativo originário já colocou sob análise da Administração o quadro clínico decorrente do acidente de trabalho, sendo a eventual consolidação da lesão consequência natural do mesmo evento incapacitante.

Não se pode exigir que o segurado formule pedido específico de conversão automática do benefício, quando a própria legislação estabelece a continuidade lógica entre a cessação do auxílio-doença e a concessão do auxílio-acidente.

Assim, havendo auxílio-doença precedente regularmente concedido e cessado, incide a regra expressamente prevista na legislação previdenciária e confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, correta a sentença ao fixar o termo inicial do auxílio-acidente no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo incólume o ato sentencial combatido.

Consequentemente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026